Tribunal: TJBA
Processo: 8073641-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8073641-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. Advogado(s): ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARQUE VERDE Advogado(s): ABELARDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ENTE DESPERSONALIZADO. MASSA PATRIMONIAL DESPROVIDA DE HONRA OBJETIVA. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 227 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA APENAS NO TOCANTE AO AFASTAMENTO DO DANO MORAL E READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA, MANTENDO-SE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8073641-95.2022.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.